Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-44.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CC. ART. 1.285. REQUISITOS AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dono do imóvel que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, poderá, mediante pagamento de indenização, constranger o vizinho para que ele dê passagem. Será constrangido o vizinho que tenha o imóvel que mais natural e facilmente se preste a essa passagem (CC art. 1.285 e §1o).
2. A passagem forçada não se confunde com a servidão de passagem. A primeira é um instituto de Direito de Vizinhança, obrigatória, e dela pode decorrer o pagamento de indenização ao proprietário do imóvel vizinho. A servidão de passagem é um Direito Real de gozo e de fruição, e é facultativa.
3. Não configurada hipótese de passagem forçada, uma vez o imóvel objeto da demanda não está em situação de encravamento, nem de servidão de passagem, que é atitude facultativa do cedente, o corredor descrito na inicial como sendo de livre utilização de terceiros que não os moradores do condomínio autor deve ser extinto.
4. Nos termos do art. 1.009 do CPC, as contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, sendo necessária a interposição de recurso próprio. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.